Tribunal: STF
Processo: ARE 1321979
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIME. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISOS III, DO CP). CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA – PLEITO PELA NULIDADE DO JULGAMENTO DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA – DECISÃO DOS JURADOS PAUTADA EM UMA DAS TESES APRESENTADAS NOS AUTOS – DOSIMETRIA - PRETENSÃO DE AUMENTO DO QUANTUM DE REDUÇÃO DA PENA RELATIVA AO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO – NÃO ACOLHIMENTO - DECISÃO FUNDAMENTADA E DENTRO DA DISCRICIONARIEDADE QUE O DISPOSITIVO CONCEDE AO MAGISTRADO – DECISÃO DO JÚRI MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos I, LIV e LVII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "A materialidade dos delitos está comprovada por meio dos Boletins de Ocorrência (mov. 1.1 – págs. 06/10), Auto de reconhecimento de fotográfico (mov. 1.4 – págs. 14/16; 1.5 – págs. 01/16; 1.8 – págs. 06/07; 1.9 – págs. 01/04 e 1.12 – págs. 03/04), Laudos de Exame de Necropsia (mov. 1.5 – págs. 12/14), em conjunto com as demais provas colhidas nos autos ao longo da instrução criminal.
    A autoria dos delitos restou incontroversa e recai sobre o recorrente.
    Da análise dos autos, verifica-se que há elementos suficientes para embasar a condenação do apelante na forma como reconhecida pelo Conselho de Sentença.
    Senão, vejamos:
    (...)
    Desta forma, a prova dos autos permite uma conclusão diversa da tese defensiva de negativa de autoria, dando conta da prática, pelo réu, do delito de homicídio qualificado-privilegiado, praticado contra a vítima Rafael Fernando Cordeiro, como decidiram os jurados, com base no depoimento do próprio apelante que, por mais de uma oportunidade, confessou a autoria delitiva, afirmando que teria efetuado os disparos.
    Não obstante a tese defensiva de negativa de autoria, sustentou, também, a hipótese de exclusão de ilicitude, visto que alegou ter o réu agido em legítima defesa. Contudo, não se pode afirmar que está cabalmente comprovado que Caíque agiu em legítima defesa.
    Como visto, há nos autos relatos de que o acusado teria iniciado uma discussão com o irmão do ofendido e que a vítima estava apenas tentando apartar a briga quando foi atingida pelos disparos de arma de fogo. Este relato, a meu ver, constituem indicativos de que Caíque não agiu amparado pela referida excludente de ilicitude.
    Outrossim, ainda que se entenda que no dia dos fatos Caíque foi injustamente agredido, os relatos supracitados constituem indicativos de que ele não usou moderadamente dos meios necessários para repelir tal agressão.
    Tais circunstâncias colocam em dúvida a versão de que o acusado efetivamente agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa. Deve, portanto, prevalecer a soberania do Conselho de Sentença, que optou por condenar o acusado.
    No mesmo sentido manifesta-se a d. Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer (mov. 8.1):
    (...)
    Neste diapasão, houve por bem o Conselho de Sentença acolher a tese acusatória em detrimento à defensiva, optando pela versão que lhes pareceu mais consentânea com a prova dos autos, não podendo esta corte modificar a decisão soberana do Corpo de Jurados, sob pena de violação ao princípio da soberania dos veredictos e da íntima convicção que norteia a decisão popular.
    No mesmo sentido é o entendimento consolidado desta Colenda Câmara Criminal:
    (...)
    Assim, tendo em vista que a versão apresentada pela acusação encontra amparo no contexto probatório, é inadmissível a absolvição do acusado, devendo a decisão, nesse ponto, ser mantida."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/5/18).
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente